Tribunal: TJPA
Processo: 0812880-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812880-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADMILSON SANTANA MATIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

INTERESSADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE APRESENTA ENFERMIDADE COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA COM O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo demonstração de necessidade mediante laudos e exames do estado de saúde do paciente, que apresenta tumoração no pé, há de ser concedida referida prisão domiciliar para salvaguardar seu estado de saúde.

2. Deste modo, há de ser garantido ao paciente o direito de acesso à saúde com a concessão de prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias.

3. ORDEM CONCEDIDA. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONCEDER a ordem impetrada na parte conhecida, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar impetrado em favor de
ADMILSON SANTANA MATIAS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0002030-46.2016.8.14.0401.

O impetrante relata que o paciente encontra-se cumprindo pena menor de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, atualmente custodiado na Colônia Agrícola de Santa Isabel/PA.

Preliminarmente, afirma que embora o
habeas corpus
não seja o recurso cabível, tendo em vista tratar-se de réu cumprindo pena definitiva pela prática do delito de furto qualificado, suplica pela questão humanitária aplicada ao caso.

Afirma que o paciente apresenta um grave problema de saúde no pé (conforme fotos anexadas), qual seja, um tumor. Aduz ainda, que o paciente está padecendo de catapora, atualmente, confinado em uma cela isolada.

Alega que, por ter sido mal orientado pelo causídico anterior, não retornou de uma das saídas temporárias. Posteriormente, orientado a retornar para o regular cumprimento da pena, agora pelo patrono Dr. Rinaldo Moraes, foi o paciente transferido da triagem da Marambaia para a Colônia Agrícola dando origem a abertura de um Procedimento Disciplinar Penitenciário, com parecer da comissão e do
Parquet
favorável à absolvição.

Em que pese as manifestações favoráveis, em razão do problema de saúde do paciente, houve por bem o magistrado coator em condená-lo a mal comportamento suspendendo suas saídas temporárias.

Requer que seja concedida a prisão domiciliar para tratamento de saúde, afirmando que o paciente está em regime semiaberto harmonizado, pois o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja determinada a prisão domiciliar para tratamento de saúde, no mérito requer que seja confirmada a liminar em todos os seus termos.

A liminar foi indeferida em 18.08.2023 e requisitadas informações da autoridade coatora.

Prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, na data de 12.09.2023 (ID 16002070), esta esclareceu que:

“(...)
Trata-se de processo de execução que tramita no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena verifica-se que o apenado cumpre 06 anos de pena privativa de liberdade em função de condenação pela prática do crime de furto.

Instaurado procedimento de apuração de falta grave em desfavor do apenado em razão de que visou apurar a fuga/evasão do regime semiaberto ocorrida em 17/12/2016, com recaptura sem novo delito em 02/05/2023.

Concluído o PDP, fora dado vista ao MP e à Defesa.

A falta grave foi regularmente processada tendo este Juízo homologado o PDP, reconhecido a falta grave, determinado o restabelecimento do regime semiaberto.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal
(...)”.

O impetrante peticionou, na data de 28.09.2023, requerendo que fosse concedido ao paciente o direito de comparecer a consulta pré-operatória, no Hospital Ophir Loyola, que ocorreria na data de 29.09.2023.

Imperioso destacar que o feito encontrava-se com vistas a Procuradoria de Justiça, para manifestação.

O D. Procurador de Justiça manifestou parecer pela denegação da impetração.

Ante as informações prestadas que se mostraram insuficientes para análise do caso, verifiquei a necessidade imperiosa de maiores esclarecimento acerca dos autos, portanto, determinei que fosse oficiada a SEAP para que informasse, no prazo de 48h, qual a situação e estado de saúde do paciente com juntada dos documentos necessários para a análise do pleito em questão, tais como, a avaliação com recentes laudos médicos e relatório de saúde emitidos pela SEAP.

Que fosse informado ainda, se há condições de tratamento de saúde na unidade que o paciente encontra-se recolhido. E ainda, qual o regime atual de cumprimento de pena do apenado, bem como, sobre a realização da consulta marcada para 29.09.2023, junto ao Hospital Ophir Loyola.

Na data de 20.11.2023, aportaram nos autos, as informações prestadas diretamente pela SEAP (ID 17017896).

O
Procurador de Justiça
- Dr. Francisco Barbosa de Oliveira ratificou parecer
pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, em que pese tratar-se de matéria afeta a recurso de Agravo de Execução Penal, observo que há urgência na apreciação da medida em sede de habeas corpus,
merecendo, portanto, ser conhecido o referido mandamus.

Quanto ao mérito, antecipo que
a pretensão merece ser concedida.

No presente
mandamus
,

alega o impetrante que o paciente necessita de tratamento de saúde em casa pelo diagnóstico de um grave problema de saúde no pé, qual seja, um tumor.

Em análise das informações acostadas aos autos, resta esclarecida a situação e o estado de saúde do paciente, com juntada dos documentos necessários para a análise do pleito em questão, tais como, relatório de saúde realizado pelos profissionais biopsicossociais pertencentes à DAB-SEAP/PA. Informando ainda, que se está aguardando a liberação para exame e biópsia no Hospital Ophir Loyola.

Em informações prestadas (ID 17017897), pelo Ilma. Diretora de Assistência Biopsicossocial da SEAP, assim foi esclarecido:

“(...)
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me para tratar do Processo N. 0812880-24.2023.8140000 referente à Pessoa Privada de Liberdade - PPL ADMILSON SANTANA MATIAS - INFOPEN 35594, ora custodiada por esta Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP na Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel - URRS SANTA IZABEL.

Em atendimento sobre as condições de saúde, segue relatório do dia 10/11/2023, ocasião em que o custodiado se apresentou consciente, orientado em tempo e espaço, eupneico; respirando espontaneamente em ar ambiente; deambula sem auxílio; nega queixas álgicas; pele e mucosa normocoradas, abdome plano e flácido indolor à palpação.

PPL em tela apresenta tumoração de cor marron no dorso do pé direito, sem evidencias de sinais flogísticos de infecção, odor fétido e nem drenagem de secreção purulenta.

Outrora PPL compareceu em consulta no Hospital Abelardo Santos junto ao especialista em cirurgia vascular, o qual manifestou pelo tratamento conservador. Em novo atendimento na UP por profissional médico da SEAP, o profissional requereu biópsia do tumor, sendo então enviada à regulação da SESPA para agendamento registrado sob o protocolo 2023/892565, no entanto obtivemos retorno sobre a não disponibilidade do referido exame.

Considerando que o custodiado realizou tratamento no Ophir Loyola, registrado sob o número 00198771, o serviço social da SEAP contactou com o estabelecimento para agendamento de consulta e nova avaliação por especialista e obtivemos retorno que a agenda abrirá na próxima segunda feira dia 20/11/2023 para consultas em 2024.

Custodiado segue aos cuidados da equipe biopsicossocial no âmbito da atenção em saúde disponibilizada intramuros, a saber nível de atenção básico e em casos de urgência e emergência será conduzido ao atendimento em saúde mais próximo
(...)”. Negritei

Desse modo, entendo que,
por questões de ordem humanitária
, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem o paciente, que necessita de tratamento específico com diversos especialistas, suficientes a enquadrá-lo no grupo de risco, consoante disposição do inciso I, do parágrafo único do art. 1º da mencionada Recomendação;
cabe ao paciente o benefício do recolhimento domiciliar.

Ademais, mister gizar que não consta, dos autos, notícia de que o paciente tenha descumprido qualquer condição estabelecida por ocasião da concessão de prisão domiciliar anterior.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Decerto, embora o dispositivo supracitado estabeleça, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto, jurisprudencialmente tem-se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, como mostra ser a hipótese vertente.

Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO E COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. ARTS. 117, I, E 146-B, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão domiciliar pode ser deferida ao sentenciado maior de 70 anos, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando acometido de doença grave. 2. No caso, embora cumprindo pena no regime fechado, o paciente possui 92 anos de idade, cumpre pena desde 2018 e conforme relatório médico "apresenta-se surdo, confuso, choroso, desconexo, inapetente, enfraquecido fisicamente, com dificuldade para andar e com alucinações visuais", necessitando "com urgência de acompanhamento neurológico por possível demência senil". 3. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba (SP), que deferiu ao paciente a prisão albergue domiciliar na Execução n. 0000981-30.2018.8.26.0509. (STJ - HC 508.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme consignado no HC n.º 402.488/SP, cuja ordem foi anteriormente concedida por este Superior Tribunal de Justiça, o Paciente possui idade avançada e é portador de moléstia grave, não possuindo o estabelecimento prisional estrutura para os cuidados específicos e continuados de que necessita, o que enseja a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. 2. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendam a concessão da benesse. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência do Paciente para a prisão domiciliar. (STJ - HC 462.147/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desta forma, em atenção ao comando normativo, ao atual quadro clínico do paciente e que necessita, por ora, de tratamento específico, bem como, à necessidade de atendimento em hospital oncológico especializado, a solução mais adequada ao presente caso
é a concessão da prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias,

devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico, e, ainda, comunicar ao Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial
.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.
Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O paciente foi condenado pela prática de delito contra a ordem tributária, crime sem violência ou grave ameaça, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Encontra-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, com idade avançada, diabético e hipertenso. Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, manifesto o direito do paciente,
concede-se ordem de ofício, determinada a prisão domiciliar do paciente, confirmando-se a liminar deferida. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício. - Grifei
(TJDFT - Acórdão 1245826, 07082017020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste ponto, friso, tal qual o fiz na decisão anterior, que,
findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar, assim como eventuais pedidos de renovação, deverão ser reavaliados por aquele magistrado, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional
.

Ante o exposto, conheço a
CONCEDO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, a fim de que o paciente ADMILSON SANTANA MATIAS seja colocado em prisão domiciliar,
pelo prazo de 90 (noventa) dias
nas condições acima delineadas.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023